Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. ARGUIÇÃO NULIDADE. NÃO ESGOTAMENTO MEIOS DISPONÍVEIS LOCALIZAÇÃO DEVEDOR. AUSÊNCIA CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A citação por edital configura medida excepcional, devendo ser adotada apenas naqueles casos em que verificada a impossibilidade de se localizar o réu. Cumpre ressaltar que, embora mitigado por esse Tribunal de Justiça, o esgotamento de todos os meios hábeis de citação para que seja admitida a citação por edital, é necessário que o autor promova diligências mínimas e suficientes nos endereços disponíveis.
2. No caso dos autos entendo que não foram realizadas diligências suficientes, não foram esgotados os meios hábeis a realizar a citação do agravante. O juízo a quo, em momento algum determinou a expedição de mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça.
3. Em que pese o contexto da pandemia, não se olvida que o TJDFT, sempre atento às novas questões e implicações dela decorrentes, possibilitou o cumprimento pelos Oficiais de Justiça dos mandados expedidos, utilizando os meios eletrônicos (Portaria GC 155, editada em 09/09/2020 que revogou a Portaria GC 47).
4. Por tratar-se de medida excepcional, a citação por edital deve ser precedida de providências exaurientes voltadas à localização da parte ré, ainda mais nos casos em que remanescem medidas ao alcance do autor, não havendo como admitir-se que a citação seja feita de modo precipitado pelo mecanismo editalício.
5. Recurso conhecido e provido.